Tribunal: TJSP
Processo: 2269258-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES DE R$ 1.000,00 POR DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS ASTREINTES, CONFORME A REGRA DO ART. 537, "CAPUT", DO CPC, QUE TEM POR OBJETIVO APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES DE R$ 1.000,00 POR DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS ASTREINTES, CONFORME A REGRA DO ART. 537, "CAPUT", DO CPC, QUE TEM POR OBJETIVO APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA QUE INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER DE OFÍCIO.

REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA, PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PARA R$ 500,00 E LIMITÁ-LA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, QUANTIA QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA COERCITIVA E A CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269258-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado MARIA ROSANGELA VIEIRA MACHADO MENDES,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269258-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Sorocaba – 1a Vara Cível
Processo n°:
2269258-84.2020.8.26.0000
Origem no:
1036919-81.2018.8.26.0602
Agravante:
BANCO BMG S/A
Agravado:
MARIA
ROSANGELA
VIEIRA
MACHADO
MENDES
Juíza Prolatora da decisão agravada: Adriana Faccini Rodrigues
VOTO N.o 19.326
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C OBRIGAÇÃO
DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES DE R$ 1.000,00
POR
DESCONTO
INDEVIDO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS ASTREINTES,
CONFORME A REGRA DO ART. 537, “CAPUT”, DO
CPC, QUE TEM POR OBJETIVO APENAS E TÃO
SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO
JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA QUE INDEPENDE DE
MANIFESTAÇÃO
DAS
PARTES,
PODENDO,
INCLUSIVE, OCORRER DE OFÍCIO.
REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA,
PARA
REDUZIR
O
VALOR
DA
MULTA
COMINATÓRIA PARA R$ 500,00 E LIMITÁ-LA AO
TOTAL DE R$ 20.000,00, QUANTIA QUE NÃO SE
REVELA
EXCESSIVA,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO A NATUREZA COERCITIVA E A
CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269258-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
BANCO BMG S/A interpõe agravo de instrumento
da r. decisão interlocutória de fls. 175 da origem, que, nos autos da ação
de consignação em pagamento c.c. obrigação de fazer e compensação
por dano moral, ajuizada por MARIA ROSANGELA VIEIRA
MACHADO MENDES, impôs multa por descumprimento, nos
seguintes termos:
Vistos. Fls. 144/147 e 171/174: diante do quanto informado
pela autora, de que o banco réu permanece com os descontos
em sua pensão, fixo astreintes de R$ 1.000,00 por cobrança
em desconformidade com a decisão liminar de fls. 39/40.
Consigno à autora que a exigibilidade da multa não é
retroativa, cabendo tão somente para os futuros descontos
indevidos, caso ocorram [...].
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que, por conta de falha da serventia, não foi devidamente intimado das
decisões, havendo patente cerceamento de defesa.
Alega que não descumpriu a determinação judicial,
pois não há provas da negativação ou de cobranças enviadas à autora e
que o documento juntado “apenas demonstra a averbação do benefício da parta
autora/agravada, contudo, não é pratica essa indevida já que a liminar não
determinou deste modo”.
Aponta o valor excessivo da multa e a ausência de
um limite para o valor das astreintes, podendo acarretar o
enriquecimento indevido da outra parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269258-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e,
ao final, pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão liminar,
ou, subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido, com imposição
de um limite máximo.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 18/20) e
respondido (fls. 294/304).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de ação de consignação em
pagamento c.c. obrigação de fazer e compensação por danos morais que
MARIA ROSANGELA VIEIRA MACHADO MENDES move contra
BANCO BMG S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos
em seu benefício previdenciário por empréstimo que não contratou.
O DD. Juízo a quo deferiu a medida de urgência “no
sentido de se intimar a instituição ré a não oficiar aos órgãos de proteção ao crédito
informados para incluir o nome da autora do rol de inadimplentes e também para que
se abstenha de cobrar os débitos objeto desta ação” (fls. 39 a.p.).
Contra essa decisão, apesar de ciente de seu
conteúdo, posto que trouxe contestação logo depois, o réu não interpôs
recurso, não podendo alegar, nesse ponto, cerceamento de defesa.
Posteriormente, com base em informações da autora
de que, inobstante o deferimento da liminar, os descontos permaneciam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269258-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a DD. Magistrada fixou multa cominatória de R$ 1.000,00, para os
futuros descontos indevidos (fls. 175).
Pois bem, cediço que a imposição das astreintes,
conforme a regra do art. 537, caput, do CPC, tem por objetivo apenas e
tão somente fazer com que a determinação judicial seja cumprida. Nesse
sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a ed., 2004, p. 858):
O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica (grifei).
Desse modo, não há como alegar cerceamento de
defesa, pois a multa independe de requerimento da parte, o DD. Juízo a
quo poderia até mesmo tê-la fixado de ofício.
Nesse ponto, aliás, cabe ressaltar que nenhum
prejuízo advirá para a parte, tendo em vista que não houve condenação
efetiva ao pagamento da penalidade, mas tão somente fixação de multa
inibitória.
No caso em discussão, todavia, afigura-se razoável e
proporcional reduzir a multa fixada para o valor de R$ 500,00 por ato de
descumprimento, bem como limitá-la ao total de R$ 20.000,00, quantia
que não se revela excessiva, levando-se em consideração a natureza
coercitiva e a condição econômico-financeira das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269258-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim já decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU AO
BANCO
RÉU
LIMITE
OS
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMOS A 30% SOBRE OS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
INCONFORMISMO
DO
RÉU.
NECESSIDADE
DE
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNÁVEIS AO
PERCENTUAL RECLAMADO, POIS SE TRATA DE
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. OBSERVAÇÃO
DOS
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE-
RAZOABILIDADE
E
DO
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTE DO C. STJ. A
FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA É A DE QUE
A
DECISÃO
SEJA
CUMPRIDA
TAL
COMO
PROFERIDA. PORÉM, EM PROL DOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE,
A
MULTA COMINATÓRIA DEVE INCIDIR SOBRE CADA
ATO DE COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO DEVE
SER LIMITADA AO TETO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL
REAIS),
QUE
SÓ
SERÁ
ATINGIDO
CASO
O
AGRAVANTE
ATUE
EM
DECUMPRIMENTO
À
DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR TEMPO REITERADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento
no 2281424-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson,
julgamento em 19/3/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, a fim de reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 e limitá-la
ao total de R$ 20.000,00.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator